Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-98.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000309-98.2019.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AGRAVADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa S/A,, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que é equivocada alegação de houve instalação incorreta do padrão, visto que o atestado de arruamento apresentado não define as cotas e dimensões do passeio na via pública, fator que impossibilita a alocação do poste se utilizando apenas do atestado de arruamento.

Afirma que a Lei n. 8.987/95 dispõe, acerca das obrigações do concessionário, destacando-se entre elas, a necessidade de cumprir as normas e regulamentos editados pelo poder concedente atinente ao serviço público a ele concedido.

Salienta que
a Concessionária deve seguir todas as condições estabelecidas na legislação pertinente ao assunto para realização dos serviços, sob pena de vir a ser responsabilizada pela interrupção abrupta de energia elétrica que prejudicaria grande parte da população em detrimento de único consumidor.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para julgar improcedentes os pedidos na Ação de obrigação de Fazer.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões consoante certidão de Id. 154585186.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa S/A,, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o poste de transmissão de energia elétrica está instalado em via pública e se há obstrução de acesso à aludida via pública, bem como quem dever arcar com os custos procedimentais da eventual remoção/modificação.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que é fato incontroverso que o poste em questão, está fixado na centralidade de uma via público e, tem causado restrições de acesso, prejudicando a realização de infraestruturas básicas, como calçadas e asfaltamento.

Nota-se, portanto, que há restrição de passagem, pois inviabiliza o acesso para o tráfego de veículos e de pedestres.

Desse modo, de pretensão que visa a proteção à urbe, com interesse local, voltado à trazer benefícios à coletividade, que é ter uma via transitável e não inutilizável, e embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, a permanência do poste de transmissão no local e nas condições de limitações de tráfego, importa em prejuízo à coletividade local.

Ademais, a referida rua existe desde o surgimento da cidade, ou seja, antes da chegada da energia elétrica no município, o que obrigaria a empresa responsável pela construção da rede elétrica a observar, quando da colocação e/ou remoção de um poste de um lugar para outro, os logradouros públicos.

Logo, por não ter sido o Agravado o responsável pela remoção do referido poste de um lugar para outro ( portada casa da moradora Joana Dark para o centro da rua Beira Rio ), e não tendo a Agravante observado que ali se tratava de uma rua, não pode agora querer cobrar do município nova remoção.

Enfatizo que, na hipótese, têm-se, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente urbano e coletivo e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Apelante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum e um direito de todos os cidadãos do Município de Rio Branco, estando o Poder Público e a coletividade obrigada a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Desse modo, vislumbra-se a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida na insurgência, haja vista que está claramente, comprovados nos autos, que a permanência do poste de transmissão no local e nas condições de limitações de tráfego, importa em prejuízo a efetividade do meio ambiente urbano, pois não atende aos interesses de trânsitos, bem como impedem a realização de obras de infraestrutura básica (calçadas e asfaltamento).

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da sentença invectivada, que determinou que o poste seja modificado/removido pela Concessionária requerida sem a imposição de custeio, como medida de atender os interesses coletivos locais.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023